Tribunal: TJSP
Processo: 1011613-25.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Promessa de Venda e Compra de imóvel. Construção de caixas de efluentes (gordura e esgoto) na área privativa da autora. Sentença de improcedência.
Apela a autora, alegando que de acordo com as normas da ABNT, não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a unidades autônomas; a ré não se desincumbiu do dever de informação em relação

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Promessa de Venda e Compra de imóvel. Construção de caixas de efluentes (gordura e esgoto) na área privativa da autora. Sentença de improcedência.
Apela a autora, alegando que de acordo com as normas da ABNT, não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a unidades autônomas; a ré não se desincumbiu do dever de informação em relação à autora; a presença das caixas de coleta na unidade privativa da autora lhe acarreta prejuízos; pertinência da fixação de indenização.
Cabimento.
Ilegitimidade passiva. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da corré MRV Engenharia e Participações na sentença. Descabimento, considerando que referida corré é uma das sócias da MRV Prime IX, que se trata de Sociedade com Propósito Específico, com prazo de duração certo, corroborando a pertinência da manutenção da sócia MRV Engenharia e Participações no polo passivo da ação.
Danos morais. Caracterização. Reconhecimento de que a ré não se desincumbiu de comprovar que a existência das caixas de efluentes não traria prejuízo à autora, tampouco comprovou a efetiva cientificação prévia da compradora, considerada essencial. Enfrentamento de transtornos consistentes na entrada rotineira de estranhos no imóvel para realização da limpeza das caixas. Pertinência da responsabilização da ré. Fixação da indenização em R$ 20.000,00, valor considerado apto a atender ao escopo satisfatório, educativo e punitivo da reparação. Incidência de correção monetária a partir desta fixação e juros de mora a contar da citação. Inteligência da Súmula 362 do STJ e art. 405, CC.
Inversão da sucumbência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011613-25.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARINA DE
MORI GUEDES DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV PRIME IX
INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011613-25.2019.8.26.0037 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38031 CK
2
VOTO No: 38031
APEL. No: 1011613-25.2019.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
MM Juiz de 1o grau: Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo
APTE. : Marina de Mori Guedes da Fonseca
APDAS.: MRV Prime IX Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e
Participações S. A.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Promessa de Venda e Compra de
imóvel. Construção de caixas de efluentes (gordura e esgoto) na
área privativa da autora. Sentença de improcedência.
Apela a autora, alegando que de acordo com as normas da ABNT,
não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em
ambientes pertencentes a unidades autônomas; a ré não se
desincumbiu do dever de informação em relação à autora; a
presença das caixas de coleta na unidade privativa da autora lhe
acarreta prejuízos; pertinência da fixação de indenização.
Cabimento.
Ilegitimidade passiva. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
da corré MRV Engenharia e Participações na sentença.
Descabimento, considerando que referida corré é uma das sócias
da MRV Prime IX, que se trata de Sociedade com Propósito
Específico, com prazo de duração certo, corroborando a
pertinência da manutenção da sócia MRV Engenharia e
Participações no polo passivo da ação.
Danos morais. Caracterização. Reconhecimento de que a ré não se
desincumbiu de comprovar que a existência das caixas de
efluentes não traria prejuízo à autora, tampouco comprovou a
efetiva cientificação prévia da compradora, considerada essencial.
Enfrentamento de transtornos consistentes na entrada rotineira de
estranhos no imóvel para realização da limpeza das caixas.
Pertinência da responsabilização da ré. Fixação da indenização em
R$ 20.000,00, valor considerado apto a atender ao escopo
satisfatório, educativo e punitivo da reparação. Incidência de
correção monetária a partir desta fixação e juros de mora a contar
da citação. Inteligência da Súmula 362 do STJ e art. 405, CC.
Inversão da sucumbência.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (f. 270/287) interposta contra a sentença
de f. 265/268, que julgou improcedente a ação indenizatória proposta por Marina
de Mori Guedes da Fonseca em face de MRV Prime IX Incorporações SPE Ltda.
e MRV Engenharia e Participações S. A., carreando à autora os ônus
sucumbenciais, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida (f. 97).
As partes celebraram Promessa de Venda e Compra de
imóvel (f. 14/17, 18/28 e 29/30), em 05.08.2015. Não obstante se tratasse de um
apartamento, o imóvel adquirido contava com uma área real privativa descoberta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011613-25.2019.8.26.0037 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38031 CK
3
que seria destinada para atividades de lazer e recreação.
Ocorre que a ré construiu na área privativa da autora caixas
de contenção/inspeção de esgoto e dejetos orgânicos (caixas de coleta
efluentes), lhe ocasionando diversos transtornos, a motivar a propositura da ação,
julgada improcedente.
Apela a autora, alegando: (i) de acordo com as normas da
ABNT, não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em
ambientes pertencentes a unidades autônomas; (ii) a ré não se desincumbiu do
dever de informação em relação à autora; (iii) a presença das caixas de coleta na
unidade privativa da autora lhe acarreta prejuízos; (iv) pertinência da fixação de
indenização.
Recurso respondido (f. 307/320).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, considerando o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da corré MRV Engenharia e Participações S. A. pela sentença atacada (f.
266), oportuno ressaltar o seu descabimento, considerando não só que a MRV
Engenharia e Participações S. A. é uma das sócias da MRV Prime IX
Incorporações SPE Ltda. (f. 149), bem como que esta última, como o próprio
nome diz, é uma Sociedade com Propósito Específico (f. 14 e 159), com prazo de
duração certo (f. 160), o que corrobora a pertinência da manutenção da sócia
MRV Engenharia e Participações no polo passivo da ação.
Quanto ao mérito, não há como se considerar que a ré se
desincumbiu de comprovar que a existência das caixas não traria qualquer
prejuízo à autora, muito menos que teria se desincumbido de seu dever de
cientificação da compradora a respeito da existência das mencionadas caixas na
área privativa do imóvel adquirido.
Com efeito, o memorial descritivo se limita a apontar a
possibilidade de instalação de caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011613-25.2019.8.26.0037 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38031 CK
4
água pluvial em áreas privativas (f. 1431), não cuidando a ré de comprovar que a
autora obteve ciência prévia inequívoca de que em seu imóvel se tratava de uma
situação concreta.
Desta forma, não se pode considerar que a ré se desincumbiu
do dever de informação que lhe cabia, justificando a fixação de indenização por
danos morais. Neste sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Instalação
de caixas de gordura e de esgoto na área privativa descoberta do
imóvel dos autores
Falta de informações claras e adequadas
sobre a necessidade de ter de adentrar no imóvel dos autores para
a realização de serviços de manutenção e inspeção periódica
Danos morais configurados - Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) que não comporta redução Sentença confirmada Verba
honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do
CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP 10a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1016840-81.2017.8.26.0576 São José do Rio Preto rel. Des.
ELCIO TRUJILLO j. 07.11.2017).
Compromisso de venda e compra. Indenização. Unidade térrea
entregue com caixa de gordura na área descoberta. Falta de prévia
e adequada informação. Danos material e moral configurados.
Sentença revista. Recurso provido. (TJSP 1a Câmara de Direito
Privado Apelação no 1010646-17.2016.8.26.0576 São José do
Rio Preto rel. Des. CLAUDIO GODOY j. 25.09.2017).
INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Compromisso de
venda e compra de imóvel em condomínio deitado. Instalação de
caixa de gordura sob área de uso privativo do imóvel do autor.
Prejuízo às condições sanitárias e à salubridade do prédio, com
acréscimo considerável de risco de acidente de consumo e redução
de seu uso cômodo e valor. Defeito de informação, pela omissão
da construtora acerca da caixa de gordura, na fase pré-contratual.
Fato e vício do produto e serviço, a acarretar o dever de indenizar.
Redução do quantum indenizatório rejeitado. Valor arbitrado pela r.
Sentença revela-se equilibrado, diante das circunstâncias do caso
concreto. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP
1a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1014750-44.2016.8.26.0320
Limeira
rel. Des. FRANCISCO
LOUREIRO j. 31.08.2017).
Ademais, não se pode desconsiderar o transtorno enfrentado
1 Caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011613-25.2019.8.26.0037 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38031 CK
5
pela autora, de rotineiramente ter pessoas estranhas adentrando no seu imóvel
para realizar a limpeza das caixas em discussão (f. 49/56).
A lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo
ordenamento jurídico, em geral, diversamente do que se dá com o dano
patrimonial, não comporta ressarcimento, pois seria inviável recompor o bem
imaterial violado, não havendo condições práticas que permitam a restauração da
ofensa com fiel equivalência à sua extensão.
A reparação pecuniária do dano moral, destarte, não
corresponde ao preço da dor sofrida pela vítima. O seu fundamento está
assentado na sanção que se busca impor ao responsável e, simultaneamente, na
satisfação (compensação) que se visa a atribuir ao lesado.
Em nosso direito não se aplica com exclusividade a Teoria do
Desestímulo, como estabelecido no sistema norte-americano, mas sim o sistema
misto, entre o desestímulo e a compensação, objetivando-se a imposição de uma
sanção ao causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela
vulneração causada a interesses extrapatrimoniais de outrem e, ao mesmo
tempo, uma compensação ao lesado com o intuito de suavizar a ofensa sofrida.
O valor da indenização, como sabido, deve ser fixado com
equidade e moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o
ofensor deixe de perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada,
nem tão elevado a ponto de servir como fonte de enriquecimento sem causa por
parte do lesado.
Assim, o objetivo da indenização por danos morais não é
prejudicar o ofensor, contudo sua fixação está imbuída de caráter pedagógico,
sobretudo objetivando desestimular o ofensor de prática equivalente.
Desta forma, considerando a atitude da ré, bem como o dano
sofrido pela autora, pertinente a fixação da indenização em R$ 20.000,00, valor
considerado apto a atender ao escopo satisfatório, educativo e punitivo da
reparação.
O valor deve ser corrigido monetariamente a partir desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011613-25.2019.8.26.0037 – Araraquara – 5a Câmara D. Privado – Voto 38031 CK
6
fixação (Súmula 3622, STJ), incidindo ainda juros de mora a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).
Por fim, considerando a inversão do julgado, com
sucumbimento integral da ré, de rigor sua responsabilização pelos ônus
sucumbenciais, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
2 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.